Tribunal: TJES
Processo: 5003729-44.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003729-44.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UELCO GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003729-44.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: UELCO GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR DEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MODIFICADA PARA REVOGAR A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que usufruiu serviço da requerida referente a instalação de n° 160094527, cuja titularidade encontra-se em nome de Carolainy Andrade de Souza, em decorrência de prévio contrato de aluguel firmado entre as partes.

Discorre que a inquilina desocupou o imóvel, mas deixou pendências financeiras junto a parte ré, o que ocasionou o corte da energia eletrônica da instalação. Diante disso, requer o retorno da ligação da instalação elétrica, transferência da titularidade da instalação para o nome do autor, transferência dos débitos para a devedora Carolainy, suspensão da cobrança de débitos correlatos a senhora Carolainy e que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de 1° grau proferiu decisão liminar, reestabelecimento o fornecimento de energia eletrônica do imóvel, bem como determinando que a requerida altere a titularidade da unidade elétrica, ficando eventuais débitos pretéritos vinculados aos antigos titulares da unidade.

Ato contínuo, foi proferida sentença julgando extinto o feito sem resolução de mérito em decorrência da ausência de comparecimento da parte autora na audiência de conciliação.

Após a oposição de embargos de declaração, o juízo sentenciante manteve a liminar anteriormente deferida.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela inexistência de embasamento jurídico para a manutenção da medida liminar concedida nos autos, pugnando por sua revogação.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Entendo que as razões recursais merecem prosperar. Observo que o processo foi extinto sem resolução de mérito em decorrência de ausência de comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, na forma do artigo 51, I, da Lei n° 9.099/95, tendo como consequência lógica a revogação de anterior decisão antecipatória deferida.

Ocorre que os efeitos práticos gerados pela decisão liminar são incompatíveis com o julgamento do processo sem análise do mérito processual, mormente diante da ausência de probabilidade de direito, requisito essencial ao deferimento da tutela provisória.

Destarte, quando o processo é extinto sem resolução de mérito, a revogação da tutela liminar é implícita e automática, decorrendo da própria sistemática processual civil instituída no ordenamento jurídico.

Diante disso, verifico que o presente entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se confundem com o julgamento contrário ao interesse da parte. Ilegitimidade ativa reconhecida. Processo extinto sem resolução de mérito. Liminar de busca e apreensão revogada. Possível conversão em perdas e danos a ser debatida na fase de cumprimento, se não devolvido o bem. Inteligência do adágio tantum devolutum quantum appellatum. Embargos rejeitados, na parte conhecida. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031850720208260009 São Paulo, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 26/09/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023).

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LIMINAR QUE DEVE SER REVOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000839-16.2021.8.16.0051/1 - Barbosa Ferraz - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 06.02.2023). (TJ-PR - ED: 000083916202181600511 Barbosa Ferraz 0000839-16.2021.8.16.00511 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2023).

Destarte, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, imperativa a revogação da liminar concedida na origem (ID n° 4824587).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de revogar a decisão liminar anteriormente deferida (ID n° 4824587).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

A hipótese é de não conhecimento do recurso.

Com a extinção da demada por sentença terminativa, por óbvio, qualquer tutela de urgência deferida previamente fica automaticamente revogada, haja vista que não existe mais demanda que dê sustentáculo a referida decisão.

Ante o exposto, não conheço do recurso. Condeno a recorrente apenas nas custas. Sem honorários, eis que a autora sequer comparecera a audiência de conciliação. É como voto.